Tribunal: TJES
Processo: 5004547-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004547-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS MOREIRA GOMES e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 5004547-04.2020.8.08.0000

Recorrente: José Carlos Moreira Gomes – ME e José Carlos Moreira Gomes

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS MOREIRA GOMES – ME
e
JOSÉ CARLOS MOREIRA GOMES
formalizaram a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 928903) que
conheceu e negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto também pelos ora Recorrentes,
em razão da
DECISÃO
(ID 915935 e ID 915944, pág. 01/02), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(Processo nº 0007049-45.2014.8.08.0021)
ajuizada em por
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Recorrentes.

No mérito, aduz, em resumo, que
“data máxima vênia, confronta com a jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já que a exceção de pré-executividade é, claramente, palco para se decidir questões de ordem pública, tal como a impossibilidade de prosseguimento de ação executiva QUANDO O TÍTULO EXECUTIVO EM COBRANÇA NÃO CORRESPONDA A UMA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, DEVENDO-SE ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 803, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.”

Por outro lado, reprisa os argumentos fático-jurídicos expostos nas razões recursais do Recurso de Agravo de Instrumento.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta ao Agravo Interno.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Conquanto lançado Relatório no id. 1956123, houve inesperado erro no sistema PJe que impediu a submissão deste recurso à deliberação colegiada, ensejando, inclusive, a abertura de chamado por este Gabinete ao Setor de Tecnologia de Informação deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Certidão do id. 2241408
.

Na medida em que solucionada tal inconsistência sistêmica,
reinclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória – ES, 15 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ CARLOS MOREIRA GOMES – ME
e
JOSÉ CARLOS MOREIRA GOMES
formalizaram a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 928903) que
conheceu e negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto também pelos ora Recorrentes,
em razão da
DECISÃO
(ID 915935 e ID 915944, pág. 01/02), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(Processo nº 0007049-45.2014.8.08.0021)
ajuizada em por
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Recorrentes.

No mérito, aduz, em resumo, que
“data máxima vênia, confronta com a jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já que a exceção de pré-executividade é, claramente, palco para se decidir questões de ordem pública, tal como a impossibilidade de prosseguimento de ação executiva QUANDO O TÍTULO EXECUTIVO EM COBRANÇA NÃO CORRESPONDA A UMA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, DEVENDO-SE ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 803, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.”

Por outro lado, reprisa os argumentos fático-jurídicos expostos nas razões recursais do Recurso de Agravo de Instrumento.

A propósito, cumpre trazer à colação o inteiro teor da Decisão Monocrática combatida,
in litteris:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

JOSÉ CARLOS MOREIRA GOMES – ME
e
JOSÉ CARLOS MOREIRA GOMES
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal,
em razão da
DECISÃO
(ID 915935 e ID 915944, pág. 01/02), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(Processo nº 0007049-45.2014.8.08.0021)
ajuizada em por
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Recorrentes.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da Decisão combatida, haja vista que o Magistrado de Primeiro Grau não enfrentou direta e fundamentadamente as questões apontadas pelos Agravantes em sede de Exceção de Pré-Executividade, registrando que por simples leitura do Título em execução se pode aferir a carência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, diante da ausência de informação constante no Contrato alusiva à taxa diária de juros, bem como da existência de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa.

Pugna, nesse sentido, pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.
DECIDO.

A matéria ventilada no contexto dos autos comporta julgamento nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

A propósito, assim consignou o Magistrado de Primeiro Grau por ocasião de haver exarado a Decisão combatida,
in litteris:

"Analisando detidamente os autos, entendo que o direito posta-se ao lado do credor. Explico:

Não há nulidades ou vícios passíveis de sanação, sendo clara a mora "ex re", com o decurso do prazo sem que houvesse sequer manifestação do devedor quando citado e intimado para a ação de execução (fl. 79).

Conforme se infere dos autos, eventual nulidade da execução, sob o argumento que não corresponde a obrigação liquida, certa e exigível não tem guarida no incidente de exceção de pré-executividade (DIDIER JR., Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil. Volume 5, 2ª edição. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 391), devendo, a meu ver sem ser voz isolada ser oposto embargos à execução no tempo oportuno, o que não ocorreu no caso em apreço.

Eis arestos marcantes de corrente a qual filio-me:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade, instituto de construção doutrinária e jurisprudencial, somente tem cabimento em hipóteses específicas e restritas, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou seja, matérias de ordem públicas, tais como os pressupostos processuais e condições da ação (CPC/73). 2. A revisão de cláusulas contratuais constitui matéria que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz (Enunciado nº 381 do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador, conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"), motivo pelo qual resta inviabilizada sua alegação em sede de exceção de pré-executividade. 3. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão n.972041, 20160020235388AGI, rel. Romeu Gonzaga Neiva, 4ª Turma Cível, j. 05/10/2016, DJe 21/10/2016, p. 213/228)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de pré-executividade aplica-se na ocorrência de questões de ordem pública passíveis de decretação ex officio, tais como nas hipóteses de nulidade de título judicial. Está relacionada ao exame dos pressupostos processuais, vícios formais e condições da ação. Impossibilidade de revisão dos encargos contratuais. Rejeição da exceção de pré-executividade, "ex officio", Agravo de instrumento prejudicado. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70046792339, Segunda Câmara Especial Cível, rel. Fernando Flores Cabral Júnior, j. 29/02/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. A exceção de pré-executividade não é o remédio apropriado para a discussão de questões peculiares aos embargos do devedor. Apenas se presta ao exame de matérias processuais que se relacionem com os pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, pois neste meio de defesa não se abre oportunidade para ampla produção de provas. Logo, não se insere nesse contexto o pedido de revisão de contrato, tampouco é palco para pedido de declaração de nulidade de suas cláusulas, cujas matérias são de cognição própria dos embargos do devedor. Inviabilidade de apreciação da causa jurídica subjacente em sede de exceção de pré-executividade. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. Unânime. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70037546900, Décima Oitava Câmara Cível, , rel. Pedro Celso Dal Pra, j. 02/09/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQÜENDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MATÉRIA A SER DEDUZIDA EM EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A exceção de pré-executividade restringe-se tão-somente às matérias de ordem pública, de cunho processual, passíveis de apreciação ex officio. Destarte, a revisão de cláusulas contratuais, ainda que possam afetar os requisitos do título exeqüendo (certeza, liquidez e exigibilidade), devem ser objeto de ampla cognição, somente possível em sede de embargos de devedor. Precedentes deste Tribunal. (...) Agravo regimental improvido. Unânime. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70030400584, Décima Oitava Câmara Cível, rel. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, j. 25/06/2009).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. Eventual existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato bancário que ensejou a execução não pode ser arguido em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser objeto de embargos do devedor. Com efeito, havendo necessidade de análise dos elementos constantes dos autos, inviável a utilização deste expediente, porquanto se destina a obstar o andamento de execução cuja prova da injustiça se possa fazer de plano, documentalmente, o que não é o caso dos autos. Negado seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70048412548, Décima Segunda Câmara Cível, rel. Mário Crespo Brum, j. 16/04/2012).

Agravo de Instrumento - Execução por Título Extrajudicial - Contrato de prestação de serviços e nota promissória - Exceção de pré-executividade - Rejeição - Alegado cabimento pelo descumprimento do contrato e a ausência de liquidez do título - Desacolhimento - Invocação não apurável mediante simples e imediata análise dos documentos acostados ou do titulo - Matéria a ser discutida e averiguada em sede de embargos, no tempo próprio - Possibilidade de dedução e decisão pela exceção apenas nas hipóteses de nulidade absoluta, verificável independentemente de maiores questionamentos, discussões ou provas - Inocorrência desse pressuposto "in casu" - Recurso improvido. A defesa em execução por titulo extrajudicial faz-se, como regra, por meio de embargos, unicamente se permitindo a denominada "exceção de pré-executividade", nos próprios autos, para que deduzida questão de ordem pública por evidente nulidade do processo executivo, revelada de plano e independentemente de maiores questionamentos. Exibindo o credor título executivo extrajudicial, em princípio líquido, certo e exigível, pretensa nulidade dele é matéria a ser deduzida em sede de embargos, nos termos do artigo 736 da lei do rito. E, não sendo a alegada nulidade fato a apurar-se da simples leitura do próprio título, tal não rouba, de pronto, as liquidez, certeza e exigibilidade dele nem inibe a propositura e continuidade da execução, devendo ser desafiada por embargos. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 00075495220098260000, rel. Vieira de Moraes, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2009, Data de Registro: 10/12/2009)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO RETIRA A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. O objeto da exceção de pré-executividade, segundo a abalizada doutrina e jurisprudência que deram azo ao instituto, limita-se aos pressupostos processuais e às condições da ação, assim como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não retira a certeza e a liquidez do título executivo extrajudicial, um contrato devidamente assinado pelo devedor, pelo garante e por duas testemunhas, ao qual há uma nota promissória atrelada. (TJDFT, Acórdão n.329339, 20080020140208AGI, relª. Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, j. 05/11/2008, DJe 12/11/2008, p. 58) .

Como se não bastasse, a jurisprudência, relativamente às cédulas de crédito tem considerado válida tanto a capitalização quanto cobrança de juros remuneratórios. Senão vejamos

[...] 1. Nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado, o que não ocorreu na hipótese. 2. A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional [...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 603.666/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 24/08/2017).

Ademais, a instituição bancária, independentemente da situação financeira do requerente, possuí um pacto creditício em aberto, pendente de pagamento. Essa situação de insolvência, sob qualquer perspectiva, não desonera a parte da obrigação assumida.

Portanto, na esteira do que decidido pela Augusta Corte Especial no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, a inexistência de abusividade ou de fatos imprevisíveis que afetem a execução do contrato não descaracterizam a mora, de modo que o título possuí liquidez, certeza e exigibilidade.

À luz do exposto, rejeito de plano o incidente processual de exceção de pré-executividade de fls. 119/138.”

Na hipótese, verifica-se claramente que os Recorrentes, à pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, a bem da verdade, pretende através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem, objetivando, nesses termos, discutir a existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual.

Sucede, contudo, que a via eleita não comportara a dilação probatória, sendo certo que, por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau.

A propósito assim vaticina a Jurisprudência sedimentada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, VI, do CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONDUTAS DA DEVEDORA DA DEVEDORA, AINDA QUE EXTRAJUDICIAIS, QUE TERIAM ENSEJADO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ admite "o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória" (AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 12/04/2019), o que ocorreu.
[...] 1
0
. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ -
AgInt no REsp 1785642/AC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
as partes.
Publique-se na íntegra
.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como
à remessa dos presentes autos à comarca de origem
, com as cautelas de estilo.

Vitória – ES, 16 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificada de forma percuciente que a pretensão deduzida pelos Recorrentes importa, a bem da verdade, em verdadeira intenção de revisão do Contrato firmado com o Banco Recorrido, o que demanda, essencialmente, ampla defesa e contraditório, não sendo a via eleita – Exceção de Pré-executividade – útil ou adequada para referido mister.

Registra-se, neste pormenor, que os Recorridos tiveram a oportunidade de formalizar a apresentação de Embargos à Execução, oportunidade em que se verificaria a possibilidade de questionar, até mesmo atos negociais resultantes do Título posto em execução, o que não se visualizou.

A propósito, não é outra a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica.

2.

Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano
. Aludidos aspectos não podem ser revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou desafiar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força do enunciado de Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se claramente que os Recorrentes, a pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretendem através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento, não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual.

II. Sucede, contudo, que a via eleita não comporta dilação probatória, sendo certo que por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação retro aduzida.